Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-71.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000184-71.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra - voto no 20917
Registro: 2020.0000761917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000184-71.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
AIRTON MATIAS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000184-71.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra - voto no 20917
-- voto n. 20.917
Apelação Cível n. 1000184-71.2020.8.26.0572
Apelante: Airton Matias Lopes
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: São Joaquim da Barra
Juiz de Direito sentenciante: Renê José Abrahão Strang
Disponibilização da sentença: 03/03/2020
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
Contrato de cartão de crédito Desconto em margem consignada
Possibilidade Ciência prévia do consumidor Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso
de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência
de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 111/113, que julgou improcedente a ação de
revisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada
por Airton Matias Lopes contra Banco BMG S/A, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual. Apela o autor alegando que após ter
contratado empréstimo consignado junto ao réu, recebeu ligação
telefônica oferecendo crédito adicional por meio de saque em cartão de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000184-71.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra - voto no 20917
crédito, ao qual aderiu sem saber.
Afirma que na ocasião lhe foi informado que
haveria desconto do valor correspondente a 5% de seus rendimentos, sem
que lhe fossem esclarecidos os encargos cobrados, taxa de juros, número
de parcelas a pagar e total da dívida.
Sustenta
que
apesar
de
ter
solicitado
informações não lhe foi esclarecido que a dívida deveria ser paga
integralmente na próxima fatura, sendo que não teria realizado o saque do
valor emprestado se tivesse conhecimento dessa condição.
Ressalta que sem ter condições de quitar a
dívida, vem sendo descontado mensalmente para pagamento do valor
referente à reserva de margem consignável que não reduz o saldo devedor
e torna a dívida impagável.
Aduz que houve violação ao disposto no
artigo 16, § 3o da Instrução Normativa INSS/PREV no 28/2008.
Ressalta que o réu não impugnou especificamente a alegação de que
no momento da oferta do crédito adicional, não lhe foi informada a
taxa de juros aplicada, a quantidade de parcelas a serem pagas, a
soma total a pagar com e sem financiamento, tampouco que, para
quitação da obrigação já teria que efetuar o pagamento integral do
valor sacado no mês seguinte.
Alega que a conduta do apelado contraria os
princípios da lealdade e boa-fé contratual, tendo sido desvirtuada a
finalidade para a qual o cartão de crédito foi instituído.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000184-71.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra - voto no 20917
Requer a indenização por danos morais em
decorrência da ilicitude praticada e da ofensa ao princípio da dignidade
humana.
O
recurso
é
tempestivo,
veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário
da justiça gratuita (fls. 54) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de
Processo Civil.
O réu contra-arrazoou o recurso, suscitando
a inadmissibilidade da apelação por não atacar especificamente a
sentença e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença (fls. 135/144).
É o relatório.
I. O recurso não merece acolhimento.
Cuida-se de ação de revisão contratual
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Airton Matias
Lopes contra Banco BMG S/A, em que o autor alegou que após ter
contratado empréstimo consignado convencional, recebeu uma ligação
oferecendo crédito adicional, tendo sido informado que pagaria
mensalmente o equivalente a 5% de seu benefício previdenciário. Ao
procurar obter informações, lhe foi dito que o empréstimo havia sido
realizado através de saque no cartão de crédito, o qual não havia
solicitado.
Assim,
requereu
o
reconhecimento
da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000184-71.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra - voto no 20917
abusividade da conduta do réu, cancelamento da cobrança da reserva de
margem consignável em sua folha de pagamento, a declaração da prático
de ato ilícito, a conversão do empréstimo em consignado e indenização por
danos morais.
O réu apresentou contestação, o autor se
manifestou e foi proferida a sentença de improcedência que ensejou a
interposição do recurso.
De início, cumpre se afastar a alegação do
apelado no sentido de que o recurso não deve ser conhecido por não
preencher os requisitos de admissibilidade, pois houve impugnação
específica dos fundamentos da sentença de forma eficaz.
Contudo, no mérito não comporta provimento
o recurso do autor. Com efeito, os documentos juntados aos autos
demonstram que o autor assinou o termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 84/87), havendo expressa previsão de saque do valor do
empréstimo (item X fls. 85), o que foi comprovadamente realizado (fls.
94/97).
Dessa forma, não há como o autor alegar
desconhecimento, pois os termos do contrato eram claros e a principal
alegação do autor é no sentido de que não havia solicitado o cartão de
crédito, sendo que a adesão a esse serviço consta do próprio título do
contrato, em destaque, assim como a autorização para os descontos.
Ademais, posteriormente, o autor solicitou o empréstimo de outras
quantias através do saque no cartão (fls. 95/97), não havendo como se
aceitar a alegação de que a concessão de empréstimo se daria por essa via.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000184-71.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra - voto no 20917
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, neste tipo de contrato vislumbra-se a ocorrência de
desproporcional negócio, porquanto nas circunstâncias evidenciadas, a
parte contratante nunca irá conseguir proceder à quitação do empréstimo,
pois os valores descontados referentes à margem consignada não são
suficientes para suportar os encargos financeiros provocados pela dívida
para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas para
o consumidor que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se a apelante estivesse
devidamente cientificada do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ela.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação à anuente dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39, incs.
I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, este não é o pensamento dos
demais julgadores desta Colenda 13a Câmara de Direito Privado, o qual se
passa a adotar, para a uniformização dos julgados, no sentido de ser
aplicado o princípio da pacta sunt servanda ou da obrigatoriedade
contratual, a fim de que seja devidamente cumprido o quanto estabelecido
entre as partes, não podendo ser modificado de forma unilateral,
ressalvada a hipóteses de ilegalidades ou mútuo acordo entre as partes.
Nesse sentido:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000184-71.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra - voto no 20917
“Ação
anulatória
de
débitos
c.c.
indenização por danos materiais e morais
Cartão de crédito
consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do
autor
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito
consignado
do
Banco
réu

Improcedência

Ausência
de
verossimilhança das alegações iniciais
Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização do autor
para débitos nos contracheques
Vício de consentimento não
demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de
direito do credor
Danos morais não caracterizados
Recurso
negado.” (TJSP; Apelação 1001941-62.2016.8.26.0145; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO -
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
DANO MORAL
DANOS
MATERIAIS
Pretensão de reforma da respeitável sentença de
improcedência
Descabimento - Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
"RMC"
Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não
reconhecida
Ausência de dano moral - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
Assim, restando demonstrado que houve a
contratação do cartão de crédito consignado, com expressa autorização de
desconto em folha de pagamento (fls. 85, item VIII), na modalidade
Reserva de Margem Consignável - RMC, sem que a assinatura aposta

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000184-71.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra - voto no 20917
tenha sido impugnada, o contrato deve ser reputado como válido.
No mais, se houve um serviço oferecido pela
instituição bancária e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito da autora por meio de desconto em benefício.
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
contratação era do réu, que dele se desincumbiu ao apresentar o contrato
assinado pelo autor (fls. 84/87), em cumprimento ao quanto disposto no
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
E, por fim, tendo em vista que o próprio autor
admite ter contratado empréstimo perante o réu e não nega que tenha
feito uso dos valores disponibilizados, limitando-se sempre a sustentar
que fora induzido a erro por má-fé do banco ao impor-lhe o cartão de
crédito, pois pretendia contrato padrão de empréstimo consignado, ele
acaba por assumir a legitimidade da contratação, por não concordar,
somente, com os termos ali consignados.
Conforme reza o artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que se
cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação da
cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000184-71.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra - voto no 20917
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
No tocante à alegação de que o contrato
contraria instrução normativa do INSS cumpre salientar que a
regulamentação proposta pelo órgão não tem força de lei, não podendo
proibir o que a lei permite, de forma que prevalece a autonomia da
vontade das partes que expressamente contrataram o empréstimo por
saque no cartão de crédito.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que, era mesmo de rigor o reconhecimento da
improcedência da pretensão deduzida pelo autor.
Desse modo, de rigor a manutenção da
sentença tal como lançada.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da gratuidade
concedido ao autor.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --